Tribunal: STF
Processo: AO 2620
Classe: AO
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Vistos.



    Alcir Gursen de Miranda opõe tempestivos embargos de declaração contra decisão em que neguei seguimento à ação, determinando o seu imediato arquivamento, em razão da inadequação da via eleita.



    Sustenta o embargante que os presente embargos devem ser acolhidos,



    “[p]ara corrigir a inexatidão da r. decisão embargada, porque o propósito da presente ação ajuizada, NÃO foi como substitutivo de mandado de segurança, vez que este Colendo Supremo Tribunal Federal concluiu na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.412/DF, que é da competência exclusiva desta Corte processar e julgar, originariamente, AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA contra decisões do Conselho Nacional de Justiça”.



    Ademais, defende a adequação da via eleita, pois



    “[n]a análise do MS n. 34685, V. Exa., negou a prestação jurisdicional, porque ‘seria necessário revolver os fatos e provas constantes dos autos do processo administrativo disciplinar’. Já aqui, na apreciação da ação cível originária, a via eleita é inadequada, para rediscutir os fatos e provas noticiados no PAD, ao argumento de que ‘presente ação fora ajuizada como substitutivo de mandado de segurança’, em contrariedade ao art. 5º, inc. XXXV, da CF: ‘a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito’.”



    É o relatório. Decido.



    Com razão o embargante.



    Isso porque, o Plenário deste STF, em recente discussão acerca da competência desta Corte, nos autos da Pet nº 4.770/DF-AgR, julgada em conjunto com a ADI nº 4.412/DF e com a Rcl nº 33.459/PE-AgR, resolveu fixar a seguinte tese: 



    "Nos termos do artigo 102, inciso I, r, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, respectivamente, previstas nos artigos 103-B, § 4º, e 130-A, § 2º, da Constituição Federal" (DJe de 8/1/21).



    Portanto, sendo o ato questionado derivado de decisão advinda do Conselho Nacional de Justiça, patente estar tal atuação inserida em suas competências constitucionais, o que legitima a atuação deste Supremo Tribunal Federal na hipótese.



    Assim, reconsidero a decisão embargada e retomo a análise da presente ação ordinária.



    Trata-se de ação autuada como ação originária, com pedido de tutela provisória de evidência, ajuizada por Alcir Gursen de miranda em face do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, com base nos seguintes fatos e argumentos jurídicos: 



    a) na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.412/DF, este Colendo Supremo Tribunal concluiu que “nos termos do artigo 102, inciso I, r, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, respectivamente, previstas nos artigos 103- B, § 4º, e 130-A, § 2º, da Constituição Federal”. (STF. Tribunal Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe. 15.3.2021);



    b) o Conselho Nacional de Justiça, ao apreciar Procedimento Administrativo Disciplinar nº 0005707-22.2013.2.00.0000, optou por maioria, aplicar a pena de aposentadoria compulsória ao Desembargador, sem a comprovação de que sua atuação jurisdicional nos feitos ocorreu para beneficiar o Governo do Estado ou grupo político.;



    c) a sanção imposta ao magistrado, é construída com base em conjecturas, sem qualquer correspondência em instrumento probatório real que comprove que ele tenha solicitado, exigido ou participado de qualquer negociata que envolva decisões judiciais, nem tampouco de quebra do dever de imparcialidade;



    d) as imputações 1, 3 e 4 previstas na Portaria nº 14 – PAD, de 2013 – CNJ, referem-se ao exame de matéria eminentemente jurisdicional, protegidos pela imunidade funcional, na forma do artigo 41, da LOMAN, tendo sido praticados de acordo com convicção jurídica do Desembargador e confirmados pelo TSE;



    e) apesar de a mencionada Portaria haver indicado quatro condutas bem definidas a serem apuradas, o CNJ colocou todas no mesmo “balaio” ao argumento de que “não se pode conceber o fracionamento para análise isolada, pois tal postura esvaziaria por completo a possibilidade de responsabilização por condutas que somente são compreendidas pela análise contextualizada”, ignorando que o Desembargador deve responder por cada fato ocorrido e não pelo liame existente entre as condutas que serve para eleger a hipótese de conexão;



    f) no tocante à nomeação das filhas para exercer cargos políticos em comissão pelos Chefes do Poder Executivo e do Legislativo, nada há de nepotismo para os cargos de livre nomeação e exoneração;



    g) verifica-se a incompetência do CNJ para apurar diretamente supostas condutas praticadas pelo autor, constitucionalmente atribuída à Corregedoria-Geral Eleitoral no TSE;



    h) a competência constitucional do Conselho Nacional de Justiça é restrita ao âmbito administrativo do Poder Judiciário, não lhe cabendo exercer o controle de ato de conteúdo judicial para corrigir eventual vício de ilegalidade ou nulidade das decisões, conforme se verifica do trecho do voto divergente proferido pelo Conselheiro Carlos Levenhagen;



 i) deve ser revista a decisão do CNJ ante a impossibilidade de sua atuação no controle jurisdicional de atos de cunho decisório proferidos por desembargador competente nos autos de ações judiciais, porque extrapola os limites das atribuições conferidas constitucionalmente para o controle da atuação administrativa e financeira dos órgãos do Poder Judiciário (art. 103-B, § 4º, da Constituição da República);



 j) a suposta infração disciplinar praticada pelo desembargador ao argumento de violação ao dever de imparcialidade na Representação Eleitoral nº 2741-19.2010.6.23.0000, repousa apenas no depoimento do Juiz Federal Leandro Saon da Conceição Bianco que “ouviu dizer” que haveria uma manobra no processo em questão;



 k) o CNJ não comprovou nenhuma decisão contrária a ordem de instâncias superiores, nem a existência de íntima amizade entre o autor, o governador e partidos políticos e, por outro lado, o fato do autor e sua esposa moverem a ação ordinária nº 010.05.124529-7, contra o Estado de Roraima, a qual fora julgada parcialmente procedente, reconhecendo-se o direito à indenização por dano moral e o TJ/RR haver elevado o valor, em nada evidência o interesse pessoal do Desembargador na Representação Eleitoral nº 2741-19.2010.6.23.0000;



 l) a aludida portaria não traz os fatos provenientes da Ação Ordinária nº 010.05.124529-7 que, em tese, violariam os deveres funcionais, sendo defeso ao CNJ decidir com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado ao autor oportunidade de se manifestar (art. 6º, CPC);



 m) quanto ao segundo fato de nepotismo cruzado ao argumento de nomeação das filhas Essayra Gursen, por 3 meses, ao cargo de Assistente Especial da Mesa Diretora na Assembleia Legislativa do Estado de Roraima e Themis Gursen, por 10 meses, ao cargo de Auxiliar do Grupo Técnico Especializado de Estudo das Áreas Indígenas, não merecem melhor sorte, seja porque tais nomeações não configuram quaisquer ilícitos, pois não foi o autor quem as nomeou, seja porque não há qualquer vedação legal, vez que o desembargador não nomeou em seu gabinete nenhuma pessoa de forma recíproca ligada ao Governo ou à Assembleia de Roraima;



 n) o CNJ reconheceu que “não há, em nenhum dos assentos normativos citados, qualquer distinção entre o Corregedor titular e aquele que exerce o cargo em substituição, não se podendo inferir que, pelo só fato de ter realizado inspeções antes mesmo de assumir o cargo de Corregedor-Regional Eleitoral, o desembargador Alcir Gursen de Miranda tenha incorrido em qualquer falta funcional”;



 o) por fim, o CNJ imputa ao Desembargador conduta inadequada no julgamento do Mandado de Segurança nº 000011000883-6, ao argumento de que teria suprimido propositalmente trechos de ementas jurisprudenciais nas decisões que proferiu visando alterar o entendimento que deveria ser dado a tais excertos, mas neste caso também nada há de ilegal;



 p) a sanção de aposentadoria com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço, aplicada, por maioria, do CNJ, mostra-se exacerbada para o alcance das finalidades preventiva e corretiva da pena, violando o art. 42 da LOMAN e o art. 3º da Resolução CNJ n. 135/2013, que apresentam ordem de gradação das penas aplicáveis e, apesar de vedando advertência e censura aos Desembargadores, violando-se o princípio da proporcionalidade;



 q) estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de evidência, quais sejam, a probabilidade do direito, pois a inicial está devidamente instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor e comprovados com base em teses já firmadas pelo STF e pelo TSE reveladoras da exorbitância das atribuições do CNJ e da desproporcionalidade da aposentadoria aplicada, bem como o perigo da demora, devido à redução remuneratória verificada no caso.



 Em arremate, requer: “[...] presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória e inexistindo qualquer perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, requer com fundamento nos artigos 299 e 311, inciso II, do CPC, antecipação de tutela da evidência, inaudita altera parte, para suspender o cumprimento do acórdão proferido pelo Conselho Nacional de Justiça no Procedimento Administrativo Disciplinar nº 0005707-22.2013.2.00.0000, juntado em inteiro teor anexo, até a apreciação definitiva do mérito desta ação pelo Supremo Tribunal Federal e, por via de consequência, expedição de ofício ao CNJ e ao Tribunal de Justiça do Estado de Roraima comunicando a decisão liminar, para cumprimento imediato, com efeito in status quo ante, com retorno imediato do Magistrado Requerente à sua atividade jurisdicional de Desembargador”, bem como a procedência da ação. 



 Os autos foram distribuídos à minha relatoria por prevenção, em razão do MS n. 34.685.



    É o relatório. Decido.



    Aprecio o pedido liminar.



    A concessão da tutela de urgência, exige, conforme dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil, a presença dos requisitos que demonstrem a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo da demora para o resultado útil do processo (periculum in mora).



    Neste juízo preliminar, entendo não estarem preenchidos os requisitos para a concessão do provimento liminar, tendo em vista não restar demonstrada a plausibilidade jurídica da tese apresentada pelo autor da ação.



    Com efeito, discute-se nos autos a atuação do Conselho Nacional de Justiça, que, segundo alega o autor, “ao apreciar Procedimento Administrativo Disciplinar nº 0005707-22.2013.2.00.0000, optou por maioria, aplicar a pena de aposentadoria compulsória ao Desembargador, sem que se pudesse comprovar que sua atuação jurisdicional nos feitos ocorreu para beneficiar o Governo do Estado ou grupo político”.



    Para o fim de fundamentar seu pedido, o autor aponta, em síntese, (i) a incompetência do CNJ para apurar condutas relacionadas à jurisdição eleitoral; (ii) a impossibilidade de o Conselho Nacional de Justiça exercer o controle de ato de conteúdo judicial para corrigir eventual vício de ilegalidade ou nulidade das decisões; e (iii) a ausência de provas para subsidiar sua condenação, bem como a desproporcionalidade da pena aplicada.



    Ocorre que, as questões relativas à incompetência do CNJ e também da suposta impossibilidade de exercer o controle de atos de conteúdo jurisdicional já foram devidamente apreciadas quando do julgamento do MS nº 34.685, o qual foi assim ementado:



    “Agravo interno em mandado de segurança. Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Processo administrativo disciplinar instaurado a partir da deliberação plenária em reclamação disciplinar autônoma em face de magistrados no CNJ. Atribuição correicional originária e autônoma do Conselho. Precedentes. Pretensão de reapreciação de matéria fático-probatória. Necessidade de dilação probatória. Impossibilidade em sede de mandado de segurança. Ausência de indícios de ilegalidade na decisão tomada pelo CNJ no processo disciplinar ou de exorbitância de seu papel constitucional. O STF não deve funcionar como instância recursal de toda e qualquer decisão administrativa tomada pelo CNJ. Precedentes. Agravo interno não provido.



    1. A atuação do Conselho Nacional de Justiça, no caso, decorreu do exercício de competência correicional originária, não revisional. Inaplicável, assim, o parâmetro temporal inserto no art. 103-B, § 4º, inciso V, da Constituição Federal (rever, de ofício ou mediante provocação, os processos disciplinares de juízes e membros de tribunais julgados há menos de um ano).



    2. Processo administrativo disciplinar instaurado a partir da deliberação tomada pelo Plenário do CNJ em reclamação disciplinar autônoma formulada perante a Corregedoria Nacional de Justiça pelo Ministério Público Federal e pela Procuradoria Eleitoral de Roraima em desfavor do desembargador.



    3. O STF assentou que o CNJ possui atribuição correicional originária e autônoma, não se tratando de atuação subsidiária frente aos órgãos de correição local, mas sim de competência concorrente, de modo que seu exercício não se submete a condicionantes relativas ao desempenho da competência disciplinar pelos tribunais locais. Precedentes. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder quanto à atuação do CNJ no caso dos autos.



    4. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal adentrar no exame de mérito da atuação correicional para apreciar elementos valorativos insertos nas regras de direito disciplinar. Para se chegar a conclusão diversa da que obteve o mencionado Conselho, seria necessário revolver os fatos e provas constantes dos autos do processo administrativo disciplinar. Impossibilidade em sede de mandado de segurança. Precedentes.



    5. Inexistência de vícios no procedimento administrativo disciplinar instaurado pelo Conselho Nacional de Justiça em face do magistrado.



    6. A gravo interno não provido.” (grifei).



    Referidas questões estariam, portanto, protegidas sob o manto da coisa julgada.



    No tocante à ausência de provas para sua condenação e acerca da desproporcionalidade das penas, não é possível auferir, pelo menos nesse primeiro juízo, a verossimilhança do direito alegado, tendo em vista a necessidade de análise pormenorizada dos fatos apresentados e seu cotejo com as razões que levaram o c. Conselho Nacional de Justiça a decidir pela aplicação da pena de aposentadoria compulsória.



    Ademais, convém ressaltar que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que, como regra geral, o controle dos atos do CNJ somente se justifica nas hipóteses de “(i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado”, conforme depreende-se do julgado na AO nº 1789, da relatoria do Min. Roberto Barroso.



    Por fim, também não vislumbro presente o requisito do perigo da demora, tendo em vista que a decisão do Conselho Nacional de Justiça foi lançada no final de 2016 e a presente ação foi ajuizada quase 5 (cinco) anos depois. Inclusive, em consulta ao sítio eletrônico do CNJ, verifiquei que o Processo Administrativo Disciplinar encontra-se arquivado definitivamente.



    Assim, em juízo de estrita delibação, próprio dos provimentos cautelares, indefiro a liminar, ante o não preenchimentos dos requisitos autorizadores de sua concessão.



    Ante o exposto, acolho os embargos de declaração e reconsidero a decisão embargada para apreciar o pedido liminar o qual, nos termos da fundamentação, indefiro.



    Cite-se o réu para apresentar contestação, no prazo da lei.



    Com a resposta, manifeste-se o autor em réplica.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 22 de abril de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente